Tribunal: TJSP
Processo: 2163075-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Partes agravantes que não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Partes agravantes que não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.